Tribunal: TJSP
Processo: 1002334-47.2023.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESCONTOS MENSAIS DE PRÊMIOS DE SEGURO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA – DESCONTOS INDEVIDOS – RECONHECIMENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – CABIMENTO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – CONDUTA VIOLADORA DA DIGNIDADE DA AUTORA, QUE É APOSENTADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – AÇÃO TOTALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA MODIFICADA

RECURSO

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESCONTOS MENSAIS DE PRÊMIOS DE SEGURO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA – DESCONTOS INDEVIDOS – RECONHECIMENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – CABIMENTO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – CONDUTA VIOLADORA DA DIGNIDADE DA AUTORA, QUE É APOSENTADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – AÇÃO TOTALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA MODIFICADA

RECURSO PROVIDO